Tribunal: TJSP
Processo: 1550331-92.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000910111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1550331-92.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são
apelantes/apelados MATHEUS KRUGER NUNES COSTA e RENAN ONOFRE
DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
dos réus, e deram parcial provimento ao apelo ministerial para fixar o regime
prisional fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta
aos réus Matheus Kruger Nunes Costa e Renan Onofre Dos Santos, mantendo-se, no
mais, a r. sentença hostilizada pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
V.U. Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandado de prisão em
desfavor dos réus para o cumprimento da pena ao regime prisional fechado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.108 - Apelação Criminal no 1550331-92.2017.8.26.0590 - São Vicente
VOTO no 45.108
Apelação Criminal no 1550331-92.2017.8.26.0590
Comarca: São Vicente.
Vara de Origem: 2a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale.
Apelantes/Apelados: Ministério Público, Matheus Kruger Nunes Costa e Renan
Onofre dos Santos.
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
por MATHEUS KRUGER NUNES COSTA e RENAN ONOFRE DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada em 27 de setembro de 2018, lançada a fls. 426/434 dos
autos digitais, que condenou os dois últimos pela prática do delito descrito no art.
157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, cada qual à pena de 05 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 diárias de multa, no piso, em
razão de fato ocorrido em 06 de novembro de 2017.
Persegue o Ministério Público, em suma, o aumento da fração aplicada
na última fase da dosimetria penal, porque são três as causas de aumento incidentes
no caso concreto, e a fixação do regime inicial fechado (fls. 439/443).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.108 - Apelação Criminal no 1550331-92.2017.8.26.0590 - São Vicente
De outra parte, pleiteiam os recorrentes, em breve síntese, o
afastamento da Súmula 231 do STJ, diminuindo as penas aquém do patamar mínimo,
pela presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.
Outrossim, pretendem o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de
fogo, diante da ausência de apreensão e perícia, com a consequente redução da pena
aplicada, que, segundo o entendimento dos apelantes, levaria à fixação do regime
prisional mais brando (fls. 482/486 e 525/529).
Constam as contrarrazões (fls. 532/535 e 541/545) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 561/566), que opina pelo parcial provimento
do recurso ministerial no que concerne ao aumento da fração utilizada na última fase
da dosimetria penal, somente.
É o relatório.
Respeitados os entendimentos contrários, o apelo ministerial comporta
parcial provimento tão só para agravar o regime prisional. Já os recursos dos réus não
merecem acolhida.
Com efeito, os recorrentes foram condenados porque, em data, horário
e local indicado na denúncia, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante
grave ameaça com emprego de simulação de porte de arma de fogo, e restrição da
liberdade das vítimas M.M.R., Z.B.S.R., e R.D.S., subtraíram a quantia de
R$4.000,00, pertencentes à vítima C.R.R..
Demonstrou-se nos autos que eles se aproximaram da residência das
vítimas, subjugando R.D.S., que varria a calçada, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, e exigiram o acesso ao imóvel em que se
encontravam as demais vítimas. Já no interior, o apelante Renan manteve a vítima
R.D.S. com a liberdade restringida na cozinha da residência, enquanto o apelante

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.108 - Apelação Criminal no 1550331-92.2017.8.26.0590 - São Vicente
Matheus obrigou a vítima M.M.R. a leva-lo até o quarto da genitora desta, C.R.R.,
onde também se encontrava Z.B.S.R., e de lá subtraiu a quantia de R$ 4.000,00, que
estava ali guardada. Na sequência, o apelante Matheus levou as demais vítimas até a
cozinha, e lá as manteve trancadas por tempo juridicamente relevante. Após a
subtração, os recorrentes empreendessem fuga em poder da res furtiva.
Posteriormente, já no Distrito Policial, as vítimas reconheceram fotograficamente os
apelantes (fls. 05 e 06), e, após a prisão deles, também pessoalmente (fls. 09 e 12).
Ainda, durante a instrução criminal, os apelantes confessaram o crime (fls. 297/301 e
302/306).
Pois bem.
Os recursos cingem-se à dosimetria das penas e ao regime prisional,
não havendo qualquer discussão com relação ao desenrolar dos fatos e à autoria, em
especial diante das confissões judiciais dos acusados.
E, no que concerne à dosimetria das penas, não há reparo.
Na primeira etapa, a pena-base dos recorrentes foi fixada no mínimo
legal, e assim se manteve adequadamente na segunda etapa, a despeito das atenuantes
da confissão espontânea e menoridade relativa, conforme o teor da Súmula 231 do
STJ.
A propósito, salienta-se o posicionamento doutrinário de Guilherme
de Souza Nucci, em seu livro Código Penal Comentado, 13o Edição, Editora RT, p.
469, que se harmoniza com o entendimento pacífico desta c. 11a Câmara de Direito
Criminal: “(...) As atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o
condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo do legal. Quando o
legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a
movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo
quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou diminuição. Estas, por sua

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.108 - Apelação Criminal no 1550331-92.2017.8.26.0590 - São Vicente
vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do
que seguir orientação do próprio legislador”.
Em adição, a Suprema Corte reafirmou o entendimento da referida
Súmula quando concluiu pela impossibilidade de a circunstância atenuante conduzir
à minoração da pena abaixo do mínimo legal:
“AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA
APENAS
DE
ATENUANTE
OU
ATENUANTES
GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO.
APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
E
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
IMPROVIDO.
APLICAÇÃO
DO
ART.
543-B,
§
3o,
DO
CPC.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE
CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL.” (RE 597.270-RS, Rel. Min. Cezar
Peluso, j. 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL

MÉRITO, disp. DJe 04-06-2009, p. 05-06-2009).
Daí porque é inviável o acolhimento do pleito defensivo para
minoração da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da calibragem.
Quanto à ocorrência da causa de aumento de pena do emprego de
arma de fogo, esta ficou sobejamente comprovada pela prova oral acusatória.
Ademais, é sabido que é prescindível a apreensão e submissão da arma à perícia
para que seja reconhecida a referida circunstância, o que há muito já está
consagrado na jurisprudência pátria, bastando a prova oral; como exatamente
ocorreu na hipótese em tela.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA
ARMA. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.108 - Apelação Criminal no 1550331-92.2017.8.26.0590 - São Vicente
DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO
PROVADA A SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 61, INCISO I, DO
CP. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É dispensável a
apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa
especial de aumento, prevista no § 2o, inciso I, do art. 157
do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a
comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu
in casu com o depoimento das vítimas e confissão do
próprio acusado. Precedentes do STJ.” (STJ 5a Turma
Resp 822161/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), j.
19/09/2006, DJ 30.10.2006 p. 401).
De qualquer forma, o aumento imposto pelo d. Juiz a quo na última
etapa da dosimetria foi de 1/3, que está de acordo com a Súmula 443 do STJ, e assim
deve ser mantido diante da ausência de motivação e fundamentação concreta para se
elevar a fração mínima prevista pela norma penal, sendo esse, agora, o entendimento
unânime também desta Turma Julgadora. Assim, a pena dos réus permanecem em 05
anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, não comportando alteração alguma.
Quanto ao regime prisional, contudo, faz-se necessário acolher o
pedido ministerial para a imposição do fechado, data venia, pois de fato é o mais
adequado como resposta penal para os autores de crime de roubos circunstanciados
pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das
vítimas, assim observando os critérios do art. 59 do Código Penal, de modo que não
alcançam o aberto ou o intermediário a finalidade retributiva e intimidativa da pena.
Finalmente, é vedada a substituição da pena corporal por restritiva
de direitos, porque se trata de crime praticado com grave ameaça à pessoa (artigo
44, inciso I, do Código Penal).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso dos réus, e dá-se
parcial provimento ao apelo ministerial para fixar o regime prisional fechado para
início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta aos réus Matheus
Kruger Nunes Costa e Renan Onofre Dos Santos, mantendo-se, no mais, a r.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.108 - Apelação Criminal no 1550331-92.2017.8.26.0590 - São Vicente
sentença hostilizada pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandado de
prisão em desfavor dos réus para o cumprimento da pena no regime prisional
fechado.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator